Tribunal: TJBA
Processo: 8028986-58.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028986-58.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros Advogado(s): JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR, VITALMIRO DE OLIVEIRA CUNHA APELADO: MILENA EVANGELISTA BEATO SILVA SANTOS e outros Advogado(s):VITALMIRO DE OLIVEIRA CUNHA, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REQUERIMENTO LIMINAR NÃO ANALISADO. CONTESTAÇÃO ANTECIPADA PELA RÉ ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO ANTIGO, APESAR DE COMUNICAÇÃO FORMAL DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. VÍCIO PROCESSUAL INSANÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREVALÊNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA SOBRE A TESE DO REPETITIVO (TEMA 1132/STJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS ANTE A CONDUTA DA PARTE AUTORA QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE GERA ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO PARA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. I. CASO EM EXAME Recursos de Apelação interpostos por BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e MILENA EVANGELISTA BEATO SILVA SANTOS contra sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da mora. A controvérsia decorre do envio de notificação de mora pelo Banco ao endereço antigo da devedora, mesmo após ter sido formalmente comunicado de sua mudança de domicílio. A sentença afastou a condenação em honorários advocatícios. O Banco apelou buscando a reforma da extinção e a concessão de liminar de busca e apreensão; a Ré apelou pleiteando a fixação de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço antigo da devedora, mesmo após comunicação formal de mudança de domicílio, é válida para fins de constituição em mora na ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se é devida a condenação do Autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante da extinção do processo sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A constituição válida da mora é pressuposto processual indispensável à ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado, ainda que antes da citação formal da parte requerida. O envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual não supre o requisito da constituição em mora quando o credor já foi formalmente notificado da mudança de endereço do devedor, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva. A tese firmada no Tema 1132/STJ não pode ser aplicada de forma absoluta para legitimar conduta negligente do credor que ignora alteração de endereço previamente comunicada. A extinção do processo sem resolução do mérito, diante da ausência de notificação válida, está em consonância com a jurisprudência consolidada e com os princípios da cooperação e da efetividade processual. O comparecimento espontâneo da Ré antes da citação, ao revelar vício processual essencial e contribuir para a extinção da ação, caracteriza atuação eficaz e enseja o pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade e no art. 85 do CPC. A ausência de citação não afasta o dever de condenação do vencido em honorários quando o trabalho do advogado da parte adversa foi determinante para o desfecho do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Autor desprovido. Recurso da Ré provido. Tese de julgamento: A notificação de mora enviada para endereço antigo do devedor é inválida quando houver prova de que o credor foi formalmente comunicado da mudança de domicílio antes do envio. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual, motivada por falha do Autor, impõe sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que não tenha havido citação formal. O comparecimento espontâneo do réu é suficiente para configurar a relação processual e ensejar a fixação de honorários, quando sua atuação resulta na extinção do feito por vício essencial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CC, art. 422; CPC, arts. 85, 90, 99, § 3º, 330, IV, e 485, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º e art. 3º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 11.05.2022; STJ, Tema 1040, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 28.10.2020; TJ-GO, AI 57245720620238090051, Rel. Des. Viviane Silva de Moraes Azevedo, j. 22.01.2024; TJ-MG, AI 46276676420248130000, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 29.01.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028986-58.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros e como apelada MILENA EVANGELISTA BEATO SILVA SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER ambos os recursos e DAR PROVIMENTO ao recurso da ré e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do autor, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora